Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-32.2017.8.14.0020
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
PENAL â APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§2Âº, I E II, DO CPB C/C ART. 71 DO CÃDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI NÂº. 10.826\03 E ART. 69 DO CP - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL â ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO AO ART. 59 DO CP â IMPROVIMENTO â CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL AO RÃU DEVIDAMENTE JUSTIFICADA â SÃMULA 17 DO TJPA â CULPABILIDADE DO AGENTE â PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÃNIMO LEGAL â SÃMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE REDUÃÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE - VIOLAÃÃO AO ART.381, III DO CPP E DO Â§2Âº DO ART. 157 DO CP - PROCEDÃNCIA â AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO IDONEA PARA EXASPERAÃÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL â ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO AO ART. 59 DO CP â IMPROVIMENTO - O Magistrado a quo considerou apenas 01 circunstÃ¢ncia judicial como desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, qual seja, culpabilidade do agente, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, mais precisamente em 04 anos e 09 meses de reclusÃ£o e 53 dias-multa. 2. A culpabilidade do agente foi valorada negativamente, em razÃ£o de ter o mesmo cometido o crime em plena luz do dia, demonstrando grande ousadia e destemor. AnÃ¡lise escorreita, considerando que a conduta do rÃ©u Ã© de enorme reprovabilidade, posto que cometeu o ilÃcito durante o dia, horÃ¡rio de funcionamento dos estabelecimentos, diante da presenÃ§a de funcionÃ¡rios e clientes, restando clara a demasiada ousadia do rÃ©u e seu comparsa. 3. O julgador a quo valorou corretamente a circunstÃ¢ncia mencionada, apesentando justificativa baseada em fatos concretos, verificados nos autos. Decidiu, portanto, de acordo com a sÃºmula nÂº. 17 do TJPA. 4. Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mÃnimo legal, conforme aplicado pelo Magistrado a quo, ou seja, 04 anos e 09 meses de reclusÃ£o e 53 dias-multa, com base na sÃºmula 23 do TJPA. 5. Conforme demonstrado, resta inviÃ¡vel o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.6. Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea, a qual levou a atenuaÃ§Ã£o em 09 meses, considerando a sÃºmula 231 do STJ, que veda a reduÃ§Ã£o da pena-base na segunda fase da dosimetria aquÃ©m do mÃnimo legal, resultando a pena intermediÃ¡ria em 04 anos de reclusÃ£o e 44 dias-multa, diante da inexistÃªncia de circunstÃ¢ncias agravante. 7. PLEITO DE REDUÃÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE - VIOLAÃÃO AO ART.381, III DO CPP E DO Â§2Âº DO ART. 157 DO CP - A defesa pleiteia a reduÃ§Ã£o do patamar de aumento na terceira fase, aduzindo violaÃ§Ã£o ao art.381, III do CPP e do Â§2Âº do art. 157 do CP, uma vez que o Magistrado a quo nÃ£o teria fundamentando a exasperaÃ§Ã£o do quantum relativo a majoraÃ§Ã£o da pena. Assiste razÃ£o a defesa.8. A exasperaÃ§Ã£o do quantum aplicado na terceira fase da dosimetria, deve ser feito mediante justificativa idÃ ́nea que ultrapasse o critÃ©rio quantitativo. 9. In casu, o julgador a quo aplicou o aumento em 3\8, justificando a majoraÃ§Ã£o acima do mÃnimo estabelecido, no fato de existirem duas causas de aumento de pena, sem, contudo, apontar fatos concretos nos quais as causas de aumento de pena possa justificar a exasperaÃ§Ã£o em patamar alÃ©m do mÃnimo legal. 10. De acordo com a sÃºmula nÂº. 443\STJ, âo aumento na terceira fase de aplicaÃ§Ã£o da pena no crime de roubo circunstÃ¢nciado exige fundamentaÃ§Ã£o concreta, nÃ£o sendo suficiente para sua exasperaÃ§Ã£o a mera indicaÃ§Ã£o do nÃºmero de majorantesâ.11. Portanto, entendo que diante situaÃ§Ãμes concretas que justifiquem o aumento do patamar previsto no Â§2Âº do art. 157 do CP, entendo pela fixaÃ§Ã£o do aumento, em 1\3 da pena, resultando em 05 anos, 04 meses de reclusÃ£o e 59 dias multa. 12. Em razÃ£o da continuidade delitiva a pena deve ser elevada em mais 1\6, resultando ao rÃ©u a pena final de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 69 dias-multa, ressalte-se com relaÃ§Ã£o ao crime de roubo.13. O rÃ©u tambÃ©m foi condenado pelo prÃ¡tica do crime descrito no art. 14 da lei nÂº. 10.826\03, tendo sido aplicada a pena de 02 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa. 14. Diante do concurso material de crimes, as penas forma somadas, resultando em 08 anos, 02 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 79 dias-multa.15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000721-32.2017.814.0020.
APELANTE: MANOEL DE NAZARE LIMA PACHECO JUNIOR.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II, DO CPB C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº. 10.826\03 E ART. 69 DO CP - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP - IMPROVIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU DEVIDAMENTE JUSTIFICADA - SÚMULA 17 DO TJPA - CULPABILIDADE DO AGENTE - PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE - VIOLAÇÃO AO ART.381, III DO CPP E DO §2º DO ART. 157 DO CP - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP - IMPROVIMENTO -
O Magistrado
a quo
considerou apenas 01 circunstância judicial como desfavorável ao réu, qual seja, culpabilidade do agente, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa.
2.

A culpabilidade do agente foi valorada negativamente, em razão de ter o mesmo cometido o crime em plena luz do dia, demonstrando grande ousadia e destemor. Análise escorreita, considerando que a conduta do réu é de enorme reprovabilidade, posto que cometeu o ilícito durante o dia, horário de funcionamento dos estabelecimentos, diante da presença de funcionários e clientes, restando clara a demasiada ousadia do réu e seu comparsa.
3.

O julgador a quo valorou corretamente a circunstância mencionada, apesentando justificativa baseada em fatos concretos, verificados nos autos. Decidiu, portanto, de acordo com a súmula nº. 17 do TJPA.
4.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, conforme aplicado pelo Magistrado
a quo
, ou seja,
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa,
com base na súmula 23 do TJPA.
5.

Conforme demonstrado, resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
6.

Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante de confissão espontânea, a qual levou a atenuação em 09 meses, considerando a súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena-base na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal, resultando a pena intermediária em
04 anos de reclusão e 44 dias-multa,
diante da inexistência de circunstâncias agravante.
7.

PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE - VIOLAÇÃO AO ART.381, III DO CPP E DO §2º DO ART. 157 DO CP -
A defesa pleiteia a redução do patamar de aumento na terceira fase, aduzindo violação ao art.381, III do CPP e do §2º do art. 157 do CP, uma vez que o Magistrado a quo não teria fundamentando a exasperação do quantum relativo a majoração da pena. Assiste razão a defesa.
8.

A exasperação do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria, deve ser feito mediante justificativa idônea que ultrapasse o critério quantitativo.
9.

In casu
, o julgador
a quo
aplicou o aumento em 3\8, justificando a majoração acima do mínimo estabelecido, no fato de existirem duas causas de aumento de pena, sem, contudo, apontar fatos concretos nos quais as causas de aumento de pena possa justificar a exasperação em patamar além do mínimo legal.
10.

De acordo com a súmula nº. 443\STJ, ¿
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstânciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
¿.
11.

Portanto, entendo que diante situações concretas que justifiquem o aumento do patamar previsto no §2º do art. 157 do CP, entendo pela fixação do aumento, em 1\3 da pena, resultando em
05 anos, 04 meses de reclusão e 59 dias multa.
12.

Em razão da continuidade delitiva a pena deve ser elevada em mais 1\6, resultando ao réu a pena final de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 69 dias-multa
, ressalte-se com relação ao crime de roubo.
13.

O réu também foi condenado pelo prática do crime descrito no art. 14 da lei nº. 10.826\03, tendo sido aplicada a pena de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
14.

Diante do concurso material de crimes, as penas forma somadas, resultando
em 08 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 79 dias-multa.
15.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000721-32.2017.814.0020.
APELANTE: MANOEL DE NAZARE LIMA PACHECO JUNIOR.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL DE NAZARE LIMA PACHECO JUNIOR,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Gurupá, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, I e II, c\c art. 71 do Código Penal e art. 14 da lei nº. 10.826\03 e art. 69 do CP
, pelo que aplicou a pena
de 08 anos e 05 meses de reclusão e o pagamento de 80 dias-multa,
a ser cumprida em
regime semiaberto
. Bem como, absolveu o apelante com relação aos crimes descritos nos art.329 do CPB e art.244-B do ECA, nos termos do art.386, VII do CPP.

Narra a peça acusatória que no dia 05 de fevereiro de 2017, pelo período noturno, o apelante, em companhia do um menor I. P.A subtraíram, em continuidade delitiva, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, a renda dos estabelecimentos comerciais ¿Farmácia Baixa Renda¿ e ¿Comercial Rodrigues¿, assim como bens e numerais dos demais clientes presentes nos estabelecimentos naquelas oportunidades. Ato contínuo, empreenderam fuga dos referidos locais com as respectivas res furtiva, logrando êxito em seu intento criminoso.

Informa ainda, que a Guarnição da Policia Militar empreendeu esforços no sentido de identificar e localizar os envolvidos, momento em que foram informados de que os referidos assaltantes estariam no interior de um quarto de hotel, na cidade de Gurupá. Os policiais foram até o local e após ordenarem que abrissem a porta, não foram atendidos.

Segue narrando que diante da negativa, efetuaram um disparo de advertência e com a autorização da proprietária, arrombaram a porta do quarto de hotel, momento em que vislumbraram um dos meliantes com arma de fogo em punho e apontada para guarnição da PM. Ante ao fato, a guarnição alvejou-os na perna, quando então a ação por fim cessou e os conduziu para ulteriores de direito.

Relata que, por ocasião da prisão, foi apreendida uma quantidade considerável de dinheiro com os assaltantes, além de um notebook e uma arma de fogo com quatro cartuchos intactos.

Os agentes foram reconhecidos pelas vítimas.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 329, ambos do CPB e art. 244-B da lei nº. 8.069/90 e art. 14 da lei nº. 10.826\03 todos cumulados com o art. 71, parágrafo único do CP.

A denúncia foi recebida em 21.02.2017, conforme se observa à fl. 189.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 261\272, condenando o réu, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2º, I e II, c\c art. 71 do Código Penal e art. 14 da lei nº. 10.826\03
, pelo que aplicou a pena
de 08 anos e 05 meses de reclusão e o pagamento de 80 dias-multa,
a ser cumprida em
regime semiaberto
. Bem como, absolveu o apelante com relação aos crimes descritos nos art.329 do CPB e art.244-B do ECA, nos termos do art.386, VII do CPP.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, às fls. 309, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 340\349 pugnando, pela reforma da dosimetria, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, reduzindo a pena ao mínimo legal. Bem como, pleiteia a aplicação do patamar de 1\3 relativo a causa de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, alegando violação ao art.381, III do CPP e do §2, I e II do art.157 do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 352\358, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, para que seja readequada a pena do apelante no que concerne a terceira fase da dosimetria.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 365\372, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000721-32.2017.814.0020.
APELANTE: MANOEL DE NAZARE LIMA PACHECO JUNIOR.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
MANOEL DE NAZARE LIMA PACHECO JUNIOR
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

A defesa afirma que houve violação ao art. 59 do CP, posto que os argumentos utilizado pelo Magistrado
a quo
não são idôneos para fundamentar a elevação da pena-base.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo majorado.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou apenas 01 circunstância judicial como desfavorável ao réu, qual seja, culpabilidade do agente, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Assim, vejamos:

A culpabilidade do agente foi valorada negativamente, em razão de ter o mesmo cometido o crime em plena luz do dia, demonstrando grande ousadia e destemor. Análise escorreita, considerando que a conduta do réu é de enorme reprovabilidade, posto que cometeu o ilícito durante o dia, horário de funcionamento dos estabelecimentos, diante da presença de funcionários e clientes, restando clara a demasiada ousadia do réu e seu comparsa.

O julgador a quo valorou corretamente a circunstância mencionada, apesentando justificativa baseada em fatos concretos, verificados nos autos. Decidiu, portanto, de acordo com a súmula nº. 17 do TJPA.
Súmula
nº
17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, conforme aplicado pelo Magistrado
a quo
, ou seja,
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa,
com base na súmula 23 do TJPA.

Conforme demonstrado, resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante de confissão espontânea, a qual levou a atenuação em 09 meses, considerando a súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena-base na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal, resultando a pena intermediária em
04 anos de reclusão e 44 dias-multa,
diante da inexistência de circunstâncias agravante.

Na terceira fase da dosimetria, foram consideradas duas causas de aumento de pena, o uso de arma e o concurso de agentes, pelo que o Magistrado a quo, aplicou o aumento no patamar de 3\8, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 60 dias-multa.

PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE - VIOLAÇÃO AO ART.381, III DO CPP E DO §2º DO ART. 157 DO CP.

A defesa pleiteia a redução do patamar de aumento na terceira fase, aduzindo violação ao art.381, III do CPP e do §2º do art. 157 do CP, uma vez que o Magistrado a quo não teria fundamentando a exasperação do quantum relativo a majoração da pena.

Verifico que assiste razão a defesa.

A exasperação do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria, deve ser feito mediante justificativa idônea que ultrapasse o critério quantitativo.

In casu
, o julgador
a quo
aplicou o aumento em 3\8, justificando a majoração acima do mínimo estabelecido, no fato de existirem duas causas de aumento de pena, sem, contudo, apontar fatos concretos nos quais as causas de aumento de pena possa justificar a exasperação em patamar além do mínimo legal.

De acordo com a súmula nº. 443\STJ, ¿
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
¿.

Portanto, entendo que diante situações concretas que justifiquem o aumento do patamar previsto no §2º do art. 157 do CP, entendo pela fixação do aumento, em 1\3 da pena, resultando em
05 anos, 04 meses de reclusão e 59 dias multa.

Em razão da continuidade delitiva a pena deve ser elevada em mais 1\6, resultando ao réu a pena final de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 69 dias-multa
, ressalte-se com relação ao crime de roubo.

O réu também foi condenado pelo prática do crime descrito no art. 14 da lei nº. 10.826\03, tendo sido aplicada a pena de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, as penas forma somadas, resultando
em 08 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 79 dias-multa.

O Magistrado
a quo
realizou a detração e fixou o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto, razão pela qual mantenho o mencionado regime, devendo o Juízo da Vara de execuções penais realizar a detração da penalidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena final, em razão da correção da dosimetria, no que se refere fixação do patamar de aumento na terceira fase, com base na súmula nº. 443\STJ, nos termos do voto. Mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator